Tribunal: TJES
Processo: 0000360-81.2022.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000360-81.2022.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA JOYCE DA SILVA DUARTE

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONTRA CRIANÇAS. IMPRONÚNCIA. PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI POPULAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua, que impronunciou a recorrida Maria Joice da Silva Duarte da imputação de homicídio tentado duplamente qualificado, supostamente praticado contra as crianças Mariah Mariano Silva e Eloah Silva de Oliveira, nos moldes do art. 414 do Código de Processo Penal. A acusação sustenta que há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, suficientes para a submissão da ré ao Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos suficientes de materialidade e indícios mínimos de autoria que autorizem a pronúncia da apelada, para julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, sendo vedado ao juízo togado adentrar no mérito da causa ou usurpar a competência do Tribunal do Júri.

4. Os autos revelam boletim de ocorrência e diversos depoimentos, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, prestados pelas vítimas e testemunhas, que apontam que a acusada lançou álcool sobre as crianças e tentou atear fogo, sendo impedida por ação de terceiro, o que caracteriza atos executórios e a presença do
animus necandi
.

5. As declarações das vítimas, prestadas em juízo sob o crivo do contraditório, apresentam versão coesa, reiterando que a ré jogou álcool sobre elas e ameaçou incendiar o local, conduta que justifica o juízo de admissibilidade da acusação.

6. A versão exculpatória apresentada pela ré e pelo genitor de uma das vítimas não encontra respaldo no conjunto probatório, devendo ser submetida à apreciação do Júri Popular, a quem compete decidir sobre a credibilidade das versões conflitantes, conforme o princípio do
in dubio pro societate.

7. A sentença de impronúncia incorre em indevida supressão da competência do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, ao afastar, prematuramente, a apreciação dos fatos por seus juízes naturais.

8. Recurso conhecido e provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.

2. Havendo elementos mínimos de autoria e materialidade, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
, com a remessa do feito ao Tribunal do Júri.

3. A exclusão da acusada da apreciação do Júri Popular configura usurpação de competência constitucional, sendo incabível a impronúncia diante de provas que sustentam a imputação.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 121, § 2º, II e III, 14, II e 70; CPP, arts. 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 697.723/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 1896464/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no REsp n. 2.190.398/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21.05.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.717.326/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e DAR provimento ao RECURSO, nos termos do voto da eminente Revisora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra a decisão oriunda da Vara Única da Comarca de Atílio Vivácqua, que impronunciou a ré
Maria Joyce da Silva Duarte
em relação ao crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e III, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

O ilustre Promotor de Justiça, nas razões recursais do recurso de apelação, requer a reforma da r. sentença, para ser a acusada pronunciada nos termos da denúncia.

Contrarrazões da defesa, postulando pela confirmação da decisão recorrida em relação à impronúncia, julgando-se improcedente a pretensão ministerial. Requer, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, pelo provimento do recurso ministerial.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da r. Sentença ID nº 13166895, proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ATÍLIO VIVACQUA/ES
, que nos moldes do art. 414 do Código de Processo Penal,
impronunciou
a recorrida Maria Joice da Silva Duarte do crime de homicídio duplamente qualificado tentado supostamente perpetrado em face das crianças
Mariah Mariano Silva
e
Eloah Silva de Oliveira
.

Nas razões recursais constantes em ID nº 13166898, o órgão de acusação argumenta que constam nos autos provas de materialidade e indícios mínimos de autoria dos delitos, suficientes à condução da ré a julgamento perante o Plenário do Júri. Salienta que os indícios de autoria podem ser extraídos dos depoimentos de testemunhas e declarações das vítimas na esfera policial e em juízo. Arremata o Ministério Público que a recorrida apenas não ateou fogo, provocando o resultado lesivo, por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente na intervenção do genitor de uma das vítimas e companheiro da ré, logrando êxito em sua contenção. Aduz, outrossim, que da análise do caso concreto é possível extrair o
animus necandi
na conduta da apelada. Por fim, dispõe o
parquet
que “
o Juiz a quo usurpou a competência do Tribunal do Júri ao rechaçar erroneamente tese ancorada em provas constantes dos autos
.” Com base nesses fundamentos, requer seja conhecido e provido o recurso, pronunciando a ré nos termos da denúncia (art. 121, §2º, II e III c/c art. 14, II e art. 70, CP).

Contrarrazões apresentadas pela defesa em ID nº 13166901, em que postula pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo
in totum
a sentença de impronúncia.

A douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer em ID nº 13312479, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Dra. Karla Dias Sandoval Mattos Silva, em que opina pelo conhecimento e
provimento
do recurso, para promover a pronúncia da recorrida nos crimes elencados na denúncia (art. 121, §2º, II e III c/c art. 14, II e art. 70, CP).

O Eminente Desembargador Relator Fernando Zardini Antonio proferiu voto pelo conhecimento e não provimento do apelo ministerial, reconhecendo que “
não há provas suficientes da materialidade do delito a autorizar uma sentença de pronúncia
.” Dissecou o Respeitável Relator, como fundamento para a impronúncia da recorrida que
“as provas produzidas não demonstram que a apelada jogou álcool nas crianças e nem tampouco que ela tinha intenção em ceifar a vida de ambas
”, ratificando a conclusão externada na Sentença ID nº 13166895.

Pois bem.

Feita essa breve digressão dos atos processuais, verifico que a pretensão ministerial se resume à submissão da ré a julgamento pelo Plenário do Júri, em relação aos fatos imputados na inicial acusatória, que abarcam homicídio tentado duplamente qualificado em detrimento das crianças
Mariah Mariano Silva
e
Eloah Silva Oliveira
.

O Código de Processo Penal regulamenta a matéria no art. 413 e seguintes, prescrevendo o lastro probatório necessário à submissão do réu a julgamento pelo Júri Popular, a excluir as hipóteses de absolvição sumária. Estatui a norma:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se
convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Desse modo, para realização do juízo de pronúncia, basta a mera comprovação da
materialidade

delitiva
e a presença de indícios mínimos de
autoria do crime
, cabendo aos jurados avaliarem as “versões”; “divergências” e “alegações” das partes suscitadas no curso da instrução probatória.

Acerca do tema preleciona Eugênio Pacelli e Douglas Fischer (PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas; Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência; 8ª Edição; São Paulo: Atlas, 2016; Pgs. 964/965), distinguindo as situações de impronúncia e pronúncia, ao dispor:

“
Com efeito - e diversamente da impronúncia (em que não há submissão do réu a julgamento pela
ausência de provas de existência do fato ou de elementos suficientes da autoria
) -, na pronúncia há de se ter certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação do agente.
É de se ver que bastam indícios acerca da autoria ou participação
.
Indubitavelmente, há certa similitude com os próprios requisitos para a admissão da peça acusatória, com a circunstância de que aqui há necessidade de que se trate de delito doloso (ou conexão a ele) contra a vida
.

(...)

Na fase de pronúncia,
exige-se do juiz unicamente o exame do material probatório produzido até então, especialmente para a comprovação da inexistência de qualquer das possibilidades legais de afastamento da competência ou então de absolvição sumária (situações estas em que, ao contrário da pronúncia, deverá haver convencimento judicial pleno)
.”

Isto é, para que se promova a absolvição sumária da ré, afastando a competência de julgamento pelo Júri Popular, é indispensável a
certeza
de que os elementos do tipo penal não restaram configurados, pois havendo lastro probatório mínimo da prática delitiva e da intenção do agente (
animus necandi
), deve imperar o princípio
in dubio pro societate
, conduzindo-a ao Plenário do Júri.

Outro não é o entendimento perfilhado pelos Tribunais Superiores, consoante precedentes que trago à lume:

“Direito processual penal. Agravo regimental. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7 do STJ, mantendo a pronúncia do recorrente por homicídio qualificado, conforme decisão do Tribunal de Justiça da Bahia.

2. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso da defesa, entendendo que a materialidade do crime foi devidamente provada pelo laudo pericial e que havia indícios suficientes de autoria, comprovados pela prova testemunhal.

3. O recorrente alega violação ao art. 414 do Código de Processo Penal, sustentando a inexistência de indícios mínimos de autoria delitiva e requerendo a impronúncia.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia, baseada em indícios de autoria e materialidade, pode ser revista em sede de recurso especial, considerando a vedação ao reexame de provas pela Súmula 7 do STJ.

III. Razões de decidir

5.
A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova robusta da prática do crime, mas apenas indícios suficientes de autoria e materialidade
, conforme o art. 413 do CPP.

6. A revisão da decisão de pronúncia demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.

7.
A competência para julgar o réu é do Tribunal do Júri, sendo incabível a reforma da decisão de pronúncia por esta Corte Superior, sob pena de usurpação de competência.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não prova robusta
. 2. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 3.
A competência para julgar o réu é do Tribunal do Júri, não cabendo a esta Corte Superior reformar a decisão de pronúncia
."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CPP, art. 414.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 697.723/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 1896464/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 22.02.2022.

(
STJ.
AgRg no REsp n. 2.190.398/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025,
DJEN de 27/5/2025
.)”

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DOLOSO NO TRÂNSITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo e não conheceu do recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Pará, que manteve a pronúncia por homicídios qualificados, consumado e tentado, e incluiu a qualificadora de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos.

2. A defesa buscou a desclassificação dos fatos para homicídio culposo e lesão corporal culposa, conforme os artigos 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro, além da exclusão da qualificadora reconhecida pela Corte de Apelação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação dos crimes imputados ao agravante para homicídio culposo e lesão corporal culposa, e a exclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa das vítimas.

III. Razões de decidir

4.
A decisão de pronúncia está fundamentada em elementos probatórios que indicam a possível ocorrência de homicídios dolosos, com indícios de que a colisão foi ocasionada pelo agravante, justificando a competência do Tribunal do Júri para análise do caso.

5.
A exclusão da qualificadora na fase de pronúncia só é cabível quando manifestamente infundada, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, conforme jurisprudência consolidada.

6. A pretensão de desclassificação demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é incabível na via do recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A decisão de pronúncia deve ser fundamentada em indícios suficientes de autoria e materialidade, reservando ao Tribunal do Júri a análise do elemento subjetivo do crime
. 2. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia só é cabível quando manifestamente infundada, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 3. A desclassificação de crimes dolosos para culposos demanda revolvimento de provas, incabível em recurso especial."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, IV;

Código de Trânsito Brasileiro, arts. 302 e 303; Código de Processo Penal, art. 413.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.813.593/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.795.012/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.629.056/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07.03.2025.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.717.326/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025,
DJEN de 13/5/202
5.)”

Por meio da Sentença ID nº 13166895 é possível concluir que o magistrado reconheceu que a ré efetuou apenas
atos preparatórios
e que agiu
destituído de
animus necandi
em promover algum mal à integridade física das menores. Referido entendimento restou encampado pelo Eminente Desembargador Relator, resultando na impronúncia de Maria Joyce da Silva.

Todavia, cotejando as provas coletadas no curso da persecução penal, ao contrário da conclusão externadas pelos julgadores, vislumbro a presença de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes de homicídio tentado em concurso formal relatado na peça incoativa, incluindo as qualificadoras de “motivação fútil” e “meio que possa resultar perigo comum”.

As provas de materialidade decorrem do boletim unificado nº 45873966, de fls. 07/08 (ID nº 13166892).

Por sua vez, são fartos os indícios de autoria dos crimes, bem como as provas orais que indicam ter a ré iniciados os atos de execução, somente sendo contida e impedida da consumação dos delitos em razão da intervenção do genitor de uma das vítimas (Mariah Mariano Silva) e atual esposo da denunciada, Sr. Valcir Correia Silva.

Passo a transcrever os fatos expostos na denúncia, para após elencar as provas de autoria dos crimes na fase administrativa e em juízo.

Estatui a peça acusatória de fls. 02/03:

“(...)
na data de 11 de setembro de 2021, aproximadamente às 19h30min
, na Rua Projetada, s/n, ref.: próximo ao novo Parque de Exposição Atílio Vivacqua/ES,
a denunciada, livre e consciente, por motivo fútil e por meio de que possa resultar perigo comum, tentou ceifar a vida das crianças Mariah Mariano Silva e Eloah Silva Oliveira, não conseguindo por circunstâncias alheias à sua vontade.

Extrai-se do presente caderno inquisitivo que a acusada vive em união estável com Valcir Correia Silva, genitor de Mariah Mariano Silva, de 09 anos de idade, e tio de Eloah Silva Oliveira, de 07 anos de idade.

As infantes foram passar um fim de semana com o casal, e a genitora de Mariah e ex-companheira de Valcir, Simone Nogueira Mariano, ligou para Mariah quando esta estava próxima da acusada, o que lhe causou ciúmes
.

Assim, no dia e local dos fatos,
após a ingestão de álcool, Maria Joice começou a discutir com Valcir, e apossando-se de um vidro de álcool líquido, passou a despejar o inflamável na sala da residência e sobre o sofá em que estavam Mariah e Eloah, deixando cair álcool sobre as crianças. Em seguida, pegou um isqueiro, declarando que atearia fogo em tudo.

Segundo consta,
Valcir mediu forças com a convivente para evitar que ela ateasse fogo no local, e pediu para que as crianças fossem para o quarto, enquanto se trancou em discussão com a denunciada na área de serviço da casa
.

Infere-se dos autos que Eloah, de posse do aparelho telefônico de Valcir, fez chamada em vídeo para sua mãe, Vania Correia Silva, informando que Maria Joice e Valcir (pai de Mariah e tio de Eloah) estavam brigando
e a denunciada estava ameaçando queimar a casa com as menores dentro, tendo Vania constatado na chamada que Eloah estava muito nervosa e Mariah chorava muito
. Vania foi até a casa para buscar as vítimas, que estavam no portão do imóvel de pijamas e com as mãos cheias de roupas, quando então Valcir também desceu até o portão, preocupado com as crianças. (...)”

Com base nisso, o Ministério Público imputa à ré Maria Joice da Silva Duarte, o crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II e III, do Código Penal c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 70, ambos do Diploma Penal.

No decorrer do inquérito policial, denoto que foram coletados indícios de autoria delitiva em desfavor da acusada, a demonstrar a prática de atos de execução e o
animus necandi
relatado na denúncia, bem como a incidência das qualificadoras previstas no tipo penal. Vejamos:

“(...) que a declarante veio buscar ELOAH e MARIAH e ambas disseram que MARIA JOICE, atual companheira de VALCIR, estava embriagada, sentada no chão, ouvindo música com fone de ouvido, chorando;
que MARIA JOICE se levantou, pegou de um vidro de álcool e começou a jogar álcool no sofá, onde estavam ELOAH e MARIAH; que MARIA JOICE foi até a cozinha e pegou de um isqueiro; que MARIA disse que iria colocar fogo em tudo; que VALCIR chegou e começou a medir forças com MARIA para evitar um acidente; que VALCIR pediu para que ELOAH e MARIAH fossem para o quarto, o que foi feito, mas quando o pai se trancou na lavanderia, ambas desceram e ficaram no portão; que antes disso, ELOAH ligou para a declarante
; (...)” (Declarações da Sra.
Vania Correa Silva de Oliveira no IP
- fls. 10/11 - ID nº 13166892).”

“(...)
que MARIA JOICE se levantou, pegou de um vidro de álcool e começou a jogar álcool no sofá, onde estavam ELOAH e MARIAH; que Maria JOICE foi até a cozinha e pegou de um isqueiro; que MARIA disse que iria colocar fogo em tudo; que VALCIR chegou e começou a medir forças com MARIA para evitar um acidente
; que VALCIR pediu para que ELOAH e MARIAH fossem para o quarto, o que foi feito, mas quando o casal se trancou na lavanderia, ambas desceram e ficaram no portão; que antes disso, ELOAH ligou para VANIA; (...)
que a declarante entende que MARIA JOICE colocou a vidas das crianças em risco.
(...)” (Declaração da genitora da vítima Mariah,
Sra. Simone Nogueira Mariano no IP
- fls. 18/19 - ID nº 13166892).”

“
QUE no sábado dia 11/09/2021 estava na casa de seu pai Valci onde a Latifa pegou o álcool e começou a jogar e espalhar na sala e falava que iria queimar tudo e caiu álcool em cima dela e também na prima Eloá
; QUE Latifa começou a jogar objetos no chão e falava: pilantra, cachorra, vagabunda, ladra de marido... QUE brigava com o pai;
QUE Latifa pegou um isqueiro para queimar a casa, mas o pai não deixou; QUE correu com Eloá para o quarto e se trancaram no quarto
; QUE o pai trancou a Latifa na lavanderia; QUE depois desceu para o portão de entrada do prédio esperando a tia paterna Vania; depois seu pai sentiu falta dela e desceu, e junto com Eloá embora com a tia Vânia em são Gabriel.” (vítima
Mariah Mariano Silva no IP
- menor de 09 anos - fl. 03 - ID nº 13166892).”

Os indícios de autoria acima citados foram ratificados perante a autoridade judicial, pelos relatos da genitora da menor Mariah, Sra.
Simone Nogueira Mariano
; depoimento da testemunha
Vania Correa Silva Oliveira
e declarações das vítimas,
Mariah Mariano Silva
e
Eloah Silva de Oliveira
, conforme termo de audiência de fl. 62/62-v e fl. 66/66-v (ID nº 13166892).

A genitora da ofendida, Sra. Simone Nogueira Mariano reforça em juízo (fl. 62/62-v – ID nº 13166892) a narrativa de sua filha, Mariah Mariano Silva, sobre o ocorrido no dia dos fatos, relatando que a menor se apresentou muito assustada. Inclusive, restou demonstrado na audiência a mãe bastante emotiva, ao recordar o perigo de vida que, em tese, sua filha foi submetida.

Igualmente, sob o crivo do contraditório judicial, as crianças ratificam que a ré efetivamente teria jogado álcool em cima das pernas delas, dizendo ter sido a primeira ação empreendida, bem como relataram que a acusada se apossou do isqueiro e alegou que “queimaria tudo”.

Tais relatos decorrem das declarações harmônicas das menores sob o crivo do contraditório judicial (audiência especial de fl. 66/66-v – ID nº 13166892), oportunidade em que foram enfáticas ao disporem que o álcool foi jogado pela acusada e direcionado às crianças, sujeitando-as a perigo de morte.

Segue abaixo os principais trechos das declarações das vítimas em juízo, a subsidiar o meu pronunciamento:

“[...]
sei porque estou aqui, foi por causa do que aconteceu na casa do meu pai; que a mulher dele, tentou colocar fogo na casa com eu e minha prima dentro
;
Que todos chamam ela de Latifa, porque ela não gosta do nome dela, e ela fica louca quando chama ela pelo nome verdadeiro
;
que o nome dele é Maria Joyce
; que tudo aconteceu quando ela bebeu muito, e quando falo muito e mais de uma caixa de latinha de cerveja, muito mesmo,
ela ficou o dia inteiro bebendo
; que tinha uma prima que tinha acabado de nascer, e a mãe dessa prima minha e muito agarrada comigo, e eu estava louca para conhecer ela, nisso eu estava na casa do meu pai e ela foi na casa da minha mãe, e minha mãe me mandou uma foto e áudio falando, filha, olha quem está aqui e eu disse “mãe que fofa” e não mexeu mais no celular; que fizeram um churrasco com os colegas de trabalho da mulher, porque ela começou a trabalhar lá, e aconteceu o churrasco e ela bebeu mais; que o áudio que a mãe mandou foi cedo; que logo depois, meu pai falou meninas vão tomar banho, entrei no banheiro, tomei banho e fiquei mexendo no celular na sala, nisso eu e minha prima voltamos par o quarto e ficamos um tempo, quando a gente volta, a mulher estava sentada no chão, ouvindo música e chorando muito, não perguntamos nada, porque não a gente não tinha intimidade com ela pra perguntar o que tinha acontecido; que a mulher e meu pai entraram na lavanderia, e começaram a gritar e ela começou a bater no meu pai, meu pai tentou segurar pra ela parar de bater, e ela batia muito na máquina de lavar, e eu e minha prima falamos “o que a gente vai fazer?”; que ela saiu e quebrou uns dois copos no chão, quebrou ventilador,
e aí ela pegou álcool e jogou em mim e na minha prima, e meu pai gritou meninas corre vão para o quarto, e nisso ela continuou gritando com ele, batendo nele, e a gente só escutando
;
que disse para Eloah, essa mulher vai matar meu pai preciso ir lá ver, e a Eloah tentou me segurar, porque se eu saísse poderia acontecer alguma coisa, mas eu sai, e nisso que eu sai ela avançou em mim
, eu corri e tranquei a porta, e a minha prima disse para ligar para mãe pra buscar a gente, e ligamos para minha tia, e nisso ela voltou para a lavanderia com meu pai,
e meu pai tentou trancar os dois lá dentro, pra ela não fazer mais nada
;
que ela pegou o álcool e jogou e o isqueiro, e gritou muito alto, eu vou queimar tudo, e todo mundo, eu não aceito a voz dessa mulher na minha casa, foi nessa hora que meu pai pegou o isqueiro da mão dela
; que ligou para a tia; [...] que saiu do prédio e foi pra rua por volta de 00h30, para esperar a tia; [...] que o pai só deu conta delas quando a tia chegou; que o meu pai chegou logo atrás, que ele perguntou porque estavam indo embora; que disse pra ele, pai eu te amo, mas não tem como ficar aqui, e fomos embora; [...] Ao ser questionada, explicou que ela jogou álcool no tapete, na televisão, no sofá e nas minha perna e no braço da minha prima, e na hora que ela pegou o isqueiro pra acender meu pai tomou da mão dela;
Que a primeira coisa que ela fez quando pegou o álcool foi jogar na gente, o álcool estava na bancada e ela pegou álcool e jogou na nossa direção, a primeira mira dela foi a gente, então acredito que tenha sido sim de propósito
. [...] (ofendida
Mariah Mariano Silva em juízo
- fl. 62/62-v - ID nº 13166892)

[...] sei porque estou aqui hoje, foi porque ela quis colocar fogo lá nos negócios; que o pai da Mariah chamou a gente pra ir, e a Mariah não vai sem mim, e era pra gente ficar na casa do pai dela, sexta, sábado e domingo; que no sábado de tarde os amigos da mulher foram lá para fazer churrasco e estavam bebendo; Que depois que eles foram embora, ela colocou o fone de ouvido e começou a chorar;
Que eu estava sentada no sofá junto com a Mariah, ela jogou o álcool e jogou no sofá e virou pro meu padrinho e disse que ia queimar tudo, e quando ela foi pegar o isqueiro ele segurou ela
; Que eu e Mariah fomos para o quarto e liguei para a minha mãe, para buscar a gente; que fui ao terraço pegar umas roupas que estavam no varal; que pegamos nossas coisas e descemos onde fica o portão, e depois de um tempo minha mãe chegou e fomos embora;
Que o álcool pegou na minha perna, ela pegou álcool e jogou no sofá; Que o álcool também pegou nas pernas de Mariah.
[...] (declarações da ofendida
Eloah Silva de Oliveira em juízo
- fl. fl. 62/62-v - ID nº 13166892).”

Registro que o genitor da menor Mariah, informante Sr.
Valcir Correa Silva
, apresentou versão fática diversa na esfera policial (fls. 23/24 - ID nº 13166892) e em juízo (termo de audiência de fl. 62/62-v - ID nº 13166892).

Salienta o informante, em síntese, que “
(...) MARIA JOICE estava estressada e chegou a dar um tapa num recipiente de álcool e o álcool derramou no sofá; que MARIA JOICE não acendeu nenhum isqueiro ou fósforo
; (...)
”.

A citada reprodução dos fatos foi também sustentada pela ré em seu interrogatório judicial (termo de audiência de fl. 66/66-v - ID nº 13166892).

Contudo, além da narrativa exposta encontrar-se isolada nos autos, é de se concluir que a tese da defesa deve ser submetida ao Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Neste caminhar, a sentença impugnada, ao afastar o julgamento da ré pelo Plenário do Júri, usurpou a competência do órgão prevista em sede constitucional (art. 5º, XXXVIII, “d”, CP).

Diante disso, reconhecendo que a instrução criminal foi capaz de amealhar provas de materialidade e indícios de autoria dos crimes, entendo que merece reforma a sentença de impronúncia, para submeter a ré a julgamento pelo Tribunal Popular.

Isto posto, peço vênia para divergir do entendimento esboçado pelo Eminente Desembargador Relator, para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal, pronunciando a ré nos termos da peça acusatória, nas iras do art. 121, §2º, incisos II e III c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 70, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000360-81.2022.8.08.0060 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA JOYCE DA SILVA DUARTE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL,
contra a decisão oriunda da Vara Única da Comarca de Atílio Vivácqua, que impronunciou a ré
Maria Jo
y
ce da Silva Duarte
em relação ao crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e III, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 11 de setembro de 2021, a denunciada, por motivo fútil e por meio que resultou perigo comum, tentou ceifar a vida das crianças M M S e E S O, apenas não consumando o intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

O ilustre Promotor de Justiça, nas razões recursais do recurso de apelação, requer a reforma da r. sentença, para ser a acusada pronunciada nos termos da denúncia.

Pois bem.

Após uma minuciosa análise das provas presentes no caderno processual, verifico que não há como sujeitar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri em relação ao crime de homicídio qualificado tentado, eis que não há provas suficientes da materialidade do delito a autorizarem uma sentença de pronúncia.

Interrogada em juízo, a acusada negou os fatos narrados na exordial, afirmando que no dia dos fatos houve uma discussão entre ela e o marido e acabou acidentalmente derrubando uma garrafa de álcool que estava em cima do balcão, sendo que o líquido pode ter respingado nas crianças.

Complementou dizendo que em momento algum despejou álcool na sala, na televisão ou nas meninas.

O informante Valcir Corrêa Silva, companheiro da apelada, corroborou a tese da ré no sentido de que ela esbarrou no vidro de álcool, fazendo-o respingar. Esclareceu que guardou um isqueiro que estava próximo, sendo que em momento algum houve o ateamento de fogo.

A testemunha Simone Mogueira Mariano, mãe de M, disse que a filha relatou que o casal iniciou uma briga, momento em que o pai pediu que as crianças fossem para o quarto. Após, houve outra briga e a ré teria agredido Valcir, quebrando um ventilador. A criança ainda teria relatado que
MARIA JO
Y
CE
voltou com um vidro de álcool e jogou no chão e no tapete, pegando um isqueiro e dizendo que queimaria tudo.

Por sua vez, Vânia Corrêa Silva Oliveira, mãe de E, disse que a filha relatou que a ré jogou álcool no local, mas acredita que não nas crianças. Complementou dizendo que a filha a ligou pedindo que a buscasse, pois a ré e o companheiro estavam brigando muito.

A vítima M M S revelou que o pai Valcir brigou com a ré e, diante disso,
MARIA JO
Y
CE
jogou álcool no tapete e na televisão, pegou um isqueiro e disse que queimaria tudo. Esclareceu que no momento em que a apelada jogou o álcool pegou na perna da ofendida.

Por fim, a vítima E S D O prestou declarações no mesmo sentido de Mariah, afirmando que a ré jogou álcool no sofá e pegou na perna dela. Disse, ainda, que Valcir pegou o isqueiro das mãos da recorrida.

Observa-se que a negativa de autoria da ré é corroborada pelos relatos do companheiro Valcir, ainda que as versões por eles apresentadas não correspondam com as demais provas produzidas nos autos.

As testemunhas arroladas pela acusação e as vítimas atestam que a ré jogou álcool no ambiente onde estavam, em razão de uma discussão com o parceiro, dizendo que atearia fogo no local. Contudo, as provas produzidas não demonstram que a apelada jogou álcool nas crianças e nem tampouco que ela tinha intenção em ceifar a vida de ambas.

Conforme bem evidenciado pelo MM. Juiz sentenciante,
“[...] as provas produzidas em juízo não comprovam que a acusada tentou matar as vítimas conforme a narrativa da inicial. As provas produzidas demonstraram uma briga de casal e que a ré ameaçou por fogo na casa, sem qualquer dolo ou intenção direcionada às menores”
.

Destaco que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, porém, a lei exige que, para se pronunciar uma pessoa em um crime doloso contra a vida, é necessário que as provas de materialidade sejam robustas e os indícios de autoria sejam idôneos.

Assim, em razão da falta de elementos convincentes sobre a materialidade do crime de homicídio qualificado tentado pela acusada, não é razoável imputar um fato delituoso a alguém sem a segurança necessária para tal mister, pois, pode-se incorrer em pena de se macular as garantias individuais do mesmo.

Portanto, as provas contidas nos autos não apontam para a necessidade de submeter a acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri, por ausentes as provas de materialidade delitiva em relação aos crimes de homicídio.

Neste sentido, segue orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. IMPRONÚNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PARA CONFIRMAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em que pese a ausência de apreensão da droga não torne a conduta atípica se existirem outras provas capazes de comprovar o crime, como interceptações telefônicas e depoimentos de testemunhas, na hipótese vertente, não se sabe qual tipo de droga teria sido comercializada, muito menos sua quantidade, nem quando ocorreu a possível venda. 2. O fato de a vítima ter mencionado que adquiriu entorpecentes com o réu anteriormente, sendo este o motivo do disparo, ou que testemunhas tenham indicado a mesma versão, não são provas suficientes para tornar inequívoca a materialidade delitiva do crime de tráfico. Desse modo, a escassez de provas hábeis a comprovar a materialidade delitiva do crime de tráfico conduz necessariamente à impronúncia. 3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido. Fixados honorários à advogada dativa. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000052-53.2022.8.08.0025, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 27/07/2023).

Não merece amparo, portanto, o pleito ministerial, sendo de rigor a manutenção da impronúncia da ré quanto aos crimes de homicídio qualificado tentado, nos moldes preconizados pelo julgador singular, com fulcro no artigo 414 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO-
LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor da Dra. Ana Paula Ranhol da Silva – OAB/ES n. 35.060, advogada nomeada para patrocinar a defesa do réu neste recurso de apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.